Tribunal: STJ
Processo: 0806983-56.2023.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203811 - AL (2025/0097008-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
AGRAVANTE
: ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL
AGRAVANTE
: MARINA MATSUE MIYASAK ARAKAKI
AGRAVANTE
: ELISABETE DE CASTRO FERREIRA NOGUEIRA VALTAO
AGRAVANTE
: MARCELO JOSE DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO DEWAY DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE
: INDIANA HADLEY MATOS OLIVEIRA GIFFONI
AGRAVANTE
: VICTORIA DE ANDRADE GIFFONI
AGRAVANTE
: MARIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE
: MARILVA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO
AGRAVANTE
: MARIZA COSTA LIMA FELIPE
AGRAVANTE
: MARCUS HENRIQUE SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE
: JORGE LUIS SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA SANTANA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUELY TAVARES GALVAO FAGUNDES
AGRAVANTE
: IRACY PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUCAS JULIAN PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: ALDENORA OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: HELZA HORTÁCIO CEZIMBRA
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
Documento eletrônico VDA51723744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e0259a8-eb5d-4212-8f77-0462a13a4802

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo
ora Recorrente em face da União para execução de sentença de conhecimento
proferida na Ação n. 0003632-22.1997.4.05.8000, transitada em julgado em 3
de fevereiro de 2000. O Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva, vez que transcorrido período superior a 5
anos do trânsito em julgado do título executivo (mais de 20 na verdade), sem
que os requerentes tenham promovido oportunamente o exercício desta
pretensão.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Sindicato e deu
parcial provimento ao da União "para majorar a verba honorária para R$
3.000,00 (três mil reais), com base no
§ 8o do CPC e corrigir o valor
art. 85,
atribuído à causa, devendo a entidade exequente recolher a diferença das custas
correspondentes", julgado mantido em sede de embargos declaratórios.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal se manifestou sobre todos
os aspectosa quo adotando argumentação concreta e que satisfaz o
deverimportantes ao deslinde do feito, de fundamentação das decisões judiciais,
acerca da questão das execuções individuais serem processos autônomos
oriundos da execução coletiva, assim como o marco a ser considerado para fins
de contagem do prazo de prescrição.
4. No caso, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido
de que, iniciada tempestivamente a execução coletiva, o negócio jurídico-
processual celebrado entre as partes em 2018, que determinou o
desmembramento em execuções individuais, impedem a consumação da
prescrição – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Na espécie, a parte agravante deixou de impugnar fundamento
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e0259a8-eb5d-4212-8f77-0462a13a4802

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e0259a8-eb5d-4212-8f77-0462a13a4802

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203811 - AL (2025/0097008-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS
AGRAVANTE
: ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL
AGRAVANTE
: MARINA MATSUE MIYASAK ARAKAKI
AGRAVANTE
: ELISABETE DE CASTRO FERREIRA NOGUEIRA VALTAO
AGRAVANTE
: MARCELO JOSE DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO DEWAY DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE
: INDIANA HADLEY MATOS OLIVEIRA GIFFONI
AGRAVANTE
: VICTORIA DE ANDRADE GIFFONI
AGRAVANTE
: MARIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE
: MARILVA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO
AGRAVANTE
: MARIZA COSTA LIMA FELIPE
AGRAVANTE
: MARCUS HENRIQUE SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE
: JORGE LUIS SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA SANTANA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUELY TAVARES GALVAO FAGUNDES
AGRAVANTE
: IRACY PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUCAS JULIAN PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: ALDENORA OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: HELZA HORTÁCIO CEZIMBRA
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo
ora Recorrente em face da União para execução de sentença de conhecimento
proferida na Ação n. 0003632-22.1997.4.05.8000, transitada em julgado em 3
de fevereiro de 2000. O Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva, vez que transcorrido período superior a 5
anos do trânsito em julgado do título executivo (mais de 20 na verdade), sem
que os requerentes tenham promovido oportunamente o exercício desta
pretensão.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Sindicato e
deu parcial provimento ao da União "para majorar a verba honorária para R$
3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC e corrigir o valor
atribuído à causa, devendo a entidade exequente recolher a diferença das
custas correspondentes", julgado mantido em sede de embargos declaratórios.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal se manifestou sobre
todos os aspectosa quo adotando argumentação concreta e que satisfaz o
deverimportantes ao deslinde do feito, de fundamentação das decisões
judiciais, acerca da questão das execuções individuais serem processos
autônomos oriundos da execução coletiva, assim como o marco a ser
considerado para fins de contagem do prazo de prescrição.
4. No caso, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no
sentido de que, iniciada tempestivamente a execução coletiva, o negócio
jurídico-processual celebrado entre as partes em 2018, que determinou o
desmembramento em execuções individuais, impedem a consumação da
prescrição – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Na espécie, a parte agravante deixou de impugnar fundamento
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS (FENAPRF) e outros contra a decisão
monocrática, que conheceu parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
o provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 3386):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

Os agravantes, em suas razões recursais (fls. 3413-3425), alegam que a
decisão agravada incorretamente ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a
controvérsia envolve apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não o
reexame de provas.
Sustentam que o desmembramento da execução coletiva em execuções
individuais decorreu de um negócio jurídico-processual válido, celebrado entre as partes,
que não poderia ser desconsiderado pelo Tribunal de origem.
Argumentam, ainda, que o arquivamento da execução coletiva não pode ser
considerado marco inicial para a suspensão do prazo prescricional, pois não se tratou de
sentença de extinção, mas de mero ato administrativo. Invocam, nesse ponto, a violação
dos arts. 190, 199 e 203 do Código Civil, bem como ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, em razão de omissões no acórdão recorrido.
Requerem, assim, a reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
órgão colegiado para que seja afastada prescrição ou, subsidiariamente, a decretação da
nulidade do acórdão recorrido, com a devolução dos autos à instância de origem para
novo julgamento (fls. 3424-3425).
A União, em contrarrazões (fls. 3428-3429), defende a manutenção da decisão
agravada, argumentando que os embargos de declaração opostos pela FENAPRF foram
corretamente rejeitados, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão recorrido. Sustenta, ainda, que esta recursividade dos agravantes busca rediscutir
o mérito da causa, o que é incompatível com a via estreita do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo ora
Recorrente em face da União para execução de sentença de conhecimento proferida na
Ação n. 0003632-22.1997.4.05.8000, transitada em julgado em 3 de fevereiro de 2000. O
Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva,
"vez que transcorrido período superior a 5 anos do trânsito em julgado do título
executivo (mais de 20 na verdade), sem que os requerentes tenham promovido
oportunamente o exercício desta pretensão" (fls. 945-946).
O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Sindicato e deu parcial
provimento ao da União "para majorar a verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil
reais), com base no art. 85, §8o do CPC e corrigir o valor atribuído à causa, devendo a
entidade exequente recolher a diferença das custas correspondentes" (fls. 1809-1821),
mantido em sede de embargos declaratórios.
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido não possui as
omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal se manifestou sobre todos
os aspectosa quo adotando argumentação concreta e que satisfaz o deverimportantes ao
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

deslinde do feito, de fundamentação das decisões judiciais, acerca da questão das
execuções individuais serem processos autônomos oriundos da execução coletiva, assim
como o marco a ser considerado para fins de contagem do prazo de prescrição.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de tal forma
relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar O
que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com oas decisões judiciais.
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nessa esteira: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
No mais, ao decidir sobre a prescrição da execução de créditos decorrentes da
ação coletiva, que foi desmembrada em execuções individuais, a Corte
, com base
a quo
no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1814-1815):

Por sua vez, com a finalidade de obstar a fluência do prazo de prescrição,
não prospera a tese de que o cumprimento de sentença em favor de um grupo de
substituídos seria um mero prosseguimento da Execução Originária no 0008813-
28.2002.4.05.8000 [execução-mãe].
A própria FENAPRF expressamente admitiu que as execuções
desmembradas possuem efeitos autônomos e que a execução principal foi sucedida
pelos grupos ajuizados de forma autônoma, tanto que requereu a extinção da
execução principal e dos respectivos embargos pela perda do seu objeto.
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

Confirmando tal asserção, a exequente já teria ingressado com
aproximadamente 367 (trezentas e sessenta e sete) execuções autônomas dentre as
quais 275 já contariam com a manifestação da União concordando com os cálculos,
a indicar que desde o trânsito em julgado da decisão do eg. STJ no R Esp 1.314.407
/AL reconhecendo a legitimidade ativa da FENAPRF para promover a execução dos
substituídos, a exequente já vinha promovendo as execuções em feitos autônomos
em nome dos substituídos, após o pedido de vista dos autos nos embargos à
execução 0002542-66.2003.4.05.8000 na data de
.
30/09/2013
Portanto, no que tange à fluência do prazo de prescrição para o ajuizamento
das execuções autônomas, incide o disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32 ("A
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que
a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo") e na Súmula 383
do STF ("A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois
anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo").
Assim, como o prazo de prescrição para o exercício da pretensão individual
do direito reconhecido na sentença coletiva foi interrompido com o ajuizamento da
execução coletiva pela FENAPRF em 03/dez/2002, o lapso prescritivo tornou
a fluir, pela metade, a partir de , com a decisão de arquivamento da05/12/2018
execução-matriz e dos seus respectivos embargos ante a perda de seu objeto, nos
termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Nesse sentido, é a pacifica orientação do
STJ, segundo a qual "o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato
interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade,
isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva,
nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco
anos" (EREsp 1.121.138 /RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, D Je
18.6.2019).
Portanto, cuidando-se de feito executivo autônomo, teriam os exequentes o
prazo de até dois anos e meio, contados de , para o ajuizamento das05/12/2018
ações individuais, e não há nos autos comprovação de que a FENAPRF tenha
ingressado com execução da obrigação de pagar em defesa dos substituídos nesta
ação até a referida data.
O acordo celebrado entre as partes em junho/2018, no âmbito dos
embargos, não teve o condão de interromper ou renovar o prazo de cinco anos para
o ajuizamento das execuções individuais oriundas da execução principal, tendo por
única finalidade prática a de operar a suspensão do prazo por sessenta dias para o
ajuizamento das execuções em grupo, sendo a contagem do prazo prescricional
retomada pela metade, a partir de dez/2018, com a decisão de arquivamento da
execução principal e dos respectivos embargos em face da perda de seu objeto.

O acórdão foi integrado pela decisão dos aclaratórios nos seguintes termos
(fls. 2627-2628):

Na verdade, a embargante não se conforma com a tese adotada de que a
decisão de arquivamento da execução coletiva - mediante a concordância da própria
exequente, que reconheceu a perda de objeto da execução - configuraria o marco
para o início da contagem do prazo de prescrição, pela metade, para o ajuizamento
das execuções individuais, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32.
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

Conforme se depreende dos autos, o esvaziamento da execução promovida
coletivamente - repita-se, reconhecido pela própria exequente que requereu a
extinção da execução coletiva - foi em decorrência da decisão de desmembramento
para o ajuizamento das ações individuais em grupos de 10 exequentes, a pedido da
própria FENAPRF, datada de
, nos autos dos embargos à execução de no
10/10/2018
0002542-66.2003.4.05.8000 (cf. id. 4058000.3748623), decisão contra qual não
houve a interposição de recurso - nem caberia - , certo de que o prazo prescricional
para o ajuizamento da execução já estava em curso, não tendo o acordo celebrado
operado a interrupção do prazo de prescrição, conforme assinalado pelo acórdão
embargado.
Diante do pedido de extinção da execução coletiva realizado pela
FENAPRF, realizado posteriormente ao acordo celebrado com a União, a produzir,
desde logo, a constituição, modificação e a extinção de direitos processuais, nos
termos do art. 200 do CPC, a decisão de arquivamento da execução coletiva,
configura último ato processual na execução coletiva apto a deflagrar nova
contagem do prazo prescricional,
do art. 9o do Decreto 20.910/32 ("A
ex vi
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que
a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo").
Diga-se, ademais, que o pedido de extinção da execução coletiva pela perda
de objeto em vista de seu desmembramento, manifestado pela FENAPRF no
primeiro grau, e a posterior defesa de que a execução coletiva estaria prosseguindo
após realizados os desmembramentos, são intrinsecamente contraditórios entre si, a
evidenciar a insustentabilidade da tese abraçada.
Por fim, também inexiste omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da
prescrição de oficio, visto que o decisum afirmou que a matéria da prescrição foi
amplamente debatida em contraditório nos autos por ambas as partes - UNIÃO e
FENAPRF - não havendo cogitar-se em violação ao princípio da não surpresa.
Nesta perspectiva, as alegações de erro material, erro de fato, omissão ou
obscuridade quanto à vinculação das execuções individuais à execução coletiva; à
circunstância das execuções individuais não serem anteriores à celebração de
acordo; aos efeitos da celebração do acordo, em suposta violação ao art. 190 do
CPC; à interpretação quanto autonomia dos efeitos das execuções individuais; à
renúncia da prescrição por parte da União, configuram mera inconformidade com a
tese adotada e pretensão de retomada de toda matéria de mérito, tentando reverter o
julgamento que lhe foi contrário, o que se mostra descabido nesta via recursal de
limites estreitos.

Assim, considerando a fundamentação dos acórdãos recorridos acima
transcritos, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que, iniciada
tempestivamente a execução coletiva, o negócio jurídico-processual celebrado entre as
partes em 2018, que determinou o desmembramento em execuções individuais, impedem
a consumação da prescrição – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF.
1. Para se acolher a tese do recurso especial, segundo a qual ocorreu a
prescrição da pretensão indenizatória, é necessário realizar prévio exame do
conjunto fático-probatório dos autos com o intuito de se verificar o momento em
que começou prazo prescricional. Ocorre que essa tarefa não é possível em apelo
excepcional em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Por outro lado, a recorrente não impugnou o fundamento do acórdão
vergastado no sentido de que a primeira execução do título judicial promovida pela
FENAPRF interrompeu o prazo prescricional do recorrente. Ocorre que essa razão
do Tribunal é apta para manter o julgado ora impugnado. Aplica-se a hipótese,a quo
portanto, a Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 215.745/AL, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2012
5/2/2013

Além disso, o acórdão recorrido, quanto à tese da prescrição da execução de
créditos decorrentes de ação coletiva, que foi desmembrada em execuções individuais,
está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem: o prazo de prescrição para o exercício da
pretensão individual do direito reconhecido na sentença coletiva foi interrompido com o
ajuizamento da execução coletiva pela FENAPRF em
, o lapso prescritivo para
3/12/2002
o ajuizamento das ações autônomas tornou a fluir, pela metade, a partir de
,
5/12/2018
com a decisão de arquivamento da execução-matriz e dos respectivos embargos ante a
perda de seu objeto; no que tange à fluência do prazo de prescrição para o ajuizamento
das execuções autônomas, incide o disposto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32 ("A
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo").
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte fundamento: no
que tange à fluência do prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções
autônomas, incide o disposto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32 ("A prescrição
interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu
ou do último ato ou termo do respectivo processo").
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Nesse contexto, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51300027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: c14d08e1-8bc1-4420-a497-cb767f2aa508

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.811 / AL
Número Registro: 2025/0097008-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025426620034058000 08069835620234058000 25426620034058000 8069835620234058000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
RECORRENTE : ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL
RECORRENTE : MARINA MATSUE MIYASAK ARAKAKI
RECORRENTE : ELISABETE DE CASTRO FERREIRA NOGUEIRA VALTAO
RECORRENTE : MARCELO JOSE DE CASTRO FERREIRA
RECORRENTE : JORGE FERNANDO DEWAY DE CASTRO FERREIRA
RECORRENTE : INDIANA HADLEY MATOS OLIVEIRA GIFFONI
RECORRENTE : VICTORIA DE ANDRADE GIFFONI
RECORRENTE : MARIA OLIVEIRA COSTA
RECORRENTE : MARILVA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO
RECORRENTE : MARIZA COSTA LIMA FELIPE
RECORRENTE : MARCUS HENRIQUE SANTOS BERNARDES
RECORRENTE : JORGE LUIS SANTOS BERNARDES
RECORRENTE : MARIA CRISTINA SANTANA RIBEIRO
Documento eletrônico VDA51652395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: dc491b10-f3a4-4f86-84d0-20ee252ff511

RECORRENTE : SUELY TAVARES GALVAO FAGUNDES
RECORRENTE : IRACY PEREIRA DE ANDRADE
RECORRENTE : LUCAS JULIAN PEREIRA DE ANDRADE
RECORRENTE : MARIA DA SILVA ANDRADE
RECORRENTE : ALDENORA OLIVEIRA DE ARAUJO
RECORRENTE : HELZA HORTÁCIO CEZIMBRA
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
RECORRIDO
: ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL
RECORRIDO
: MARINA MATSUE MIYASAK ARAKAKI
RECORRIDO
: ELISABETE DE CASTRO FERREIRA NOGUEIRA VALTAO
RECORRIDO
: MARCELO JOSE DE CASTRO FERREIRA
RECORRIDO
: JORGE FERNANDO DEWAY DE CASTRO FERREIRA
RECORRIDO
: INDIANA HADLEY MATOS OLIVEIRA GIFFONI
RECORRIDO
: VICTORIA DE ANDRADE GIFFONI
RECORRIDO
: MARIA OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO
: MARILVA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO
RECORRIDO
: MARIZA COSTA LIMA FELIPE
RECORRIDO
: MARCUS HENRIQUE SANTOS BERNARDES
RECORRIDO
: JORGE LUIS SANTOS BERNARDES
RECORRIDO
: MARIA CRISTINA SANTANA RIBEIRO
RECORRIDO
: SUELY TAVARES GALVAO FAGUNDES
RECORRIDO
: IRACY PEREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO
: LUCAS JULIAN PEREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO
: MARIA DA SILVA ANDRADE
RECORRIDO
: ALDENORA OLIVEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO
: HELZA HORTÁCIO CEZIMBRA
ADVOGADOS
: FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
Documento eletrônico VDA51652395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: dc491b10-f3a4-4f86-84d0-20ee252ff511

ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
AGRAVANTE : ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL
AGRAVANTE : MARINA MATSUE MIYASAK ARAKAKI
AGRAVANTE : ELISABETE DE CASTRO FERREIRA NOGUEIRA VALTAO
AGRAVANTE : MARCELO JOSE DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE : JORGE FERNANDO DEWAY DE CASTRO FERREIRA
AGRAVANTE : INDIANA HADLEY MATOS OLIVEIRA GIFFONI
AGRAVANTE : VICTORIA DE ANDRADE GIFFONI
AGRAVANTE : MARIA OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE : MARILVA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO
AGRAVANTE : MARIZA COSTA LIMA FELIPE
AGRAVANTE : MARCUS HENRIQUE SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE : JORGE LUIS SANTOS BERNARDES
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA SANTANA RIBEIRO
AGRAVANTE : SUELY TAVARES GALVAO FAGUNDES
AGRAVANTE : IRACY PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE : LUCAS JULIAN PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVANTE : MARIA DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE : ALDENORA OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : HELZA HORTÁCIO CEZIMBRA
ADVOGADOS : FELIPE SARMENTO CORDEIRO - AL005779
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
JOSÉ EXPEDITO BRAGA LIMA JÚNIOR - PE050326
ANA CAROLINA REIS MAGALHAES - GO071811A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51652395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: dc491b10-f3a4-4f86-84d0-20ee252ff511

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: dc491b10-f3a4-4f86-84d0-20ee252ff511